Tribunal: TJDFT
Processo: 0724012-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724012-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MONIA BARRETO NOGUEIRA CAVALCANTE EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA Decisão 1. Embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Monia Barreto Nogueira Cavalcante (ID no 20301175, págs. 1-2) contra decisão desta Relatoria que determinou a suspensão do recurso em observância ao determinado no IRDR no 16 (ID no 19943639, págs. 1-2). 2. Alega que haveria contradição na decisão, pois a pretensão recursal se refere apenas à aplicação correta do prazo prescricional pelo Juízo da Primeira Instância, cujo tema não foi afetado pelo referido IRDR. 3. Pede que os embargos de declaração sejam acolhidos para sanar o vício apontado, procedendo ao julgamento do Agravo de Instrumento. 4. É o necessário. Cumpre decidir. 5. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas nos embargos declaratórios. 6. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no atual art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões. 7. A decisão determinou a suspensão deste recurso por estar associado ao Agravo de Instrumento de no 0723781-43.2020.8.07.0000, no qual há discussão quanto à legitimidade do Banco do Brasil S.A. para as demandas em que se discutem eventuais equívocos da instituição bancária na atualização de valores relacionados às contas vinculadas ao PASEP (ID no 19943639, pág. 1). 8. O intuito da embargante é rediscutir questão já apreciada e devidamente fundamentada, o que não é permitido pela via estreita dos embargos de declaração. Precedente do STJ: REsp 1410839/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 22/05/2014. 9. Ausente a comprovação de erro material, omissão, obscuridade ou contradição, os embargos de declaração não merecem provimento. 10. Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC, por não vislumbrar, neste momento, o caráter meramente protelatório dos embargos de declaração. Dispositivo 11. Conheço os embargos declaratórios e nego-lhes provimento para manter a decisão nos termos em que foi proferida. 12. Precluída esta decisão, aguarde-se o julgamento do IRDR no 16. 13. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de outubro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO